Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704012-17.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEONICE MARTINS OLIMPIO APELADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Cleonice Martins Olimpio contra a sentença (ID 71352826) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Safra S/A em desfavor da apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de busca e apreensão para consolidar em nome da parte autora a propriedade e a posse plena do bem objeto da demanda, confirmando a liminar concedida. Em face da sucumbência, condeno a parte Ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no art. 98, §§2o e 3o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se". Em suas razões recursais (ID 71353828), a ré, ora apelante, narra ter firmado contrato de empréstimo bancário com o autor, visando o financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, sendo compelida a aceitar a inclusão de encargos não informados previamente, como seguro prestamista, tarifas administrativas e IOF, os quais teriam sido embutidos no valor total financiado, por se tratar de contrato de adesão. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento, pelo juízo de origem, da produção de prova pericial contábil, considerada imprescindível para a demonstração da cobrança de encargos abusivos e da inexistência de mora. Sustenta, ademais, que a sentença foi proferida sem o regular saneamento do feito e sem o enfrentamento integral das matérias suscitadas na contestação, notadamente no que se refere à alegação de capitalização diária de juros. Suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que a alegação de ilegalidade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros não foi devidamente apreciada pelo juízo a quo. Alega a irregularidade da notificação extrajudicial, sob o fundamento de que foi recebida por terceiro estranho à relação contratual, circunstância que, a seu ver, comprometeria a constituição válida em mora — requisito indispensável para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. Menciona ter havido o adimplemento substancial do contrato. Ao final, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para afastar a mora, reconhecer a abusividade da cobrança de capitalização diária de juros e determinar a devolução do veículo ou seu valor de mercado, além da condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios. Requer, ainda, a incidência da penalidade prevista no § 6o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Sem recolhimento de preparo, eis que beneficiária da gratuidade de justiça (ID 71352808). Em contrarrazões (ID 71352830), o recorrido argui violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Apresentou documentos. No ID 71507825, a recorrente foi intimada para se manifestar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões, bem como acerca dos documentos então acostados, tendo apresentado resposta por meio da petição registrada sob o ID 71908456. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ocorre que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Nas contrarrazões (ID 71352830), o apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Do exame do recurso interposto, verifica-se que a recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial. Alega que a sentença registrou a ausência de comprovação quanto à suposta cobrança de encargos moratórios indevidos durante o período de inadimplemento, destacando que constou expressamente no julgado que: “No caso dos autos, verifica-se que o pacto foi celebrado e na defesa, defendeu irregularidade na capitalização dos juros (diários). Contudo, não demonstrou, ainda que de forma indiciária, qualquer cumulação proibida de encargos contratuais, conforme se nota da análise do contrato e memorial de débito apresentado pela parte autora. Assim sendo, não se desincumbindo a parte autora do ônus de provar os fatos impeditivos do direito do autor, só resta ao Estado Juiz desacolher o pedido.“ (ID 71352828, p. 6/7) Segue em seu recurso afirmando que a prova pericial seria necessária para a comprovação de cobrança de encargos abusivos. Sustenta, ainda, a imprescindibilidade de prolação de despacho saneador, o que não teria sido feito. Alega, igualmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que, quanto à capitalização diária de juros, o juízo de primeiro grau teria se limitado a consignar que: “Quanto à capitalização de juros, sua aplicabilidade restou autorizada desde a edição da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o no. 2.170-36/2001, bem como em decorrência da redação contida na Súmula 539 e 541 do STJ, condicionada apenas à expressa pactuação entre as partes ... “(ID 71352828, p.14) Da análise dos autos, constata-se, contudo, que as razões recursais se mostram dissociadas do conteúdo da sentença recorrida, sendo que os trechos mencionados no recurso não constam do decisum impugnado. No caso em apreço, as alegações do requerido, ora recorrente, não foram rejeitadas por ausência de provas, mas sim em razão da inexistência de ilegalidade nas cláusulas contratuais impugnadas. No mais, apesar das alegações contidas no recurso, consta do ID 71352823 o despacho saneador. Em relação à alegação de ausência de fundamentação quanto à capitalização diária de juros, novamente, o trecho transcrito no recurso não corresponde ao contido na sentença. Ao final do recurso, a recorrente menciona, ainda, a ocorrência de adimplemento substancial do contrato, o que, mais uma vez, não se coaduna com a realidade dos autos, uma vez que, conforme demonstra a planilha acostada sob o ID 71352765, foram adimplidas apenas 2 das 48 parcelas pactuadas. Deste modo, em relação às preliminares trazidas no recurso interposto observa-se violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez as razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo dos autos. A apelante também afirma que “inexiste acerto no tocante à cobrança da capitalização diária dos juros. Por isso, afasta-se a mora da parte Recorrente em decorrência da cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual.” Entretanto, não trouxe nenhum fundamento no recurso para refutar os fundamentos da sentença acerca da possibilidade de capitalização diária de juros. A dialeticidade, enquanto requisito de admissibilidade recursal, exige a demonstração clara da insurgência contra os fundamentos da decisão atacada, nos termos do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. A ausência dessa correlação entre os fundamentos do recurso e os termos da sentença acarreta o não conhecimento do apelo. Por esses motivos, as preliminares de cerceamento de defesa, ausência de despacho saneador e ausência de fundamentação, além da alegação de adimplemento substancial e impossibilidade de capitalização diária de juros não podem ser conhecidas por violação à dialeticidade recursal. Sendo assim, em tese, seria possível a análise no presente recurso apenas a questão atinente à irregularidade da notificação extrajudicial. Entretanto, tal questão também não pode ser conhecida, eis que preclusa. Após a citação, a recorrente requereu a devolução do veículo apreendido, requerendo a concessão de tutela de urgência, alegando que não fora validamente constituída em mora, vez que a notificação teria sido recebida por terceiro. Tal argumentação foi reafirmada no presente recurso. Ao analisar a questão, no agravo de instrumento n. 0704012-17.2023.8.07.0009 foi esclarecido que não há necessidade de que a correspondência seja entregue pessoalmente à devedora. Nesse contexto, considerando que a matéria já foi devidamente examinada em oportunidade recursal anterior, opera-se a preclusão consumativa, o que impede sua rediscussão no presente recurso. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA AO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Embora conste da sentença que houve “renúncia/desistência tácita à via recursal”, com a consequente expedição de certidão de trânsito em julgado pela respectiva serventia judicial, não se verifica nos autos a aludida renúncia. De fato, não se pode inferir que, da ausência de manifestação do exequente quanto à extinção da demanda, teria ele renunciado ao prazo recursal, mormente quando não houve, na decisão, qualquer cominação nesse sentido. Portanto, mostra-se tempestiva a apelação ora interposta. 2. Verifica-se que a matéria suscitada nas razões recursais já foi integralmente decidida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0715957-62.2022.8.07.0000. Assim, a matéria devolvida nas razões de apelação já foi resolvida, por decisão colegiada unânime e transitada em julgado em 13/9/2022, sendo impossível a rediscussão pretendida pelo recorrente ante a preclusão consumativa. 3. Assiste razão ao apelado, quando afirma que o apelante age de má-fé, ao interpor recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, VII, do CPC, porquanto insiste em tese exaustivamente analisada em primeiro grau e rechaçada em recurso já transitado em julgado, o que justifica a incidência de multa de 1,5% sob o valor atualizado do débito, nos termos do art. 81 do CPC. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1815396, 0710598-52.2018.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. QUESTÃO PRECLUSA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Considerando que a questão referente ao litisconsórcio passivo necessário da União já foi analisada e decidida em sede de agravo de instrumento, impõe reconhecer a ocorrência de preclusão da matéria, razão pela qual não merece ser conhecida. 2. Conforme o Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Poder Público deverá fornecer medicação recomendada por médico quando presentes, cumulativamente, de três requisitos, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 3. Verificada a ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento ou da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, deve ser reconhecida a inexistência de obrigação de fornecimento do medicamento pelo Poder Público. 4. Apelação do Distrito Federal parcialmente conhecida e provida. Apelação adesiva prejudicada. (Acórdão 1742297, 0705584-15.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2023, publicado no DJe: 23/08/2023.) Destarte, no caso em apreço, verifica-se que as razões recursais apresentadas pela apelante estão dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, além de versarem sobre matérias já atingidas pela preclusão. Tal circunstância configura a ausência de impugnação específica, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual se impõe o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Em razão da sucumbência recursal, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando, assim, 12% sobre o valor atualizado da causa (R$55.020,20), mantida a suspensão de sua exigibilidade. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora